Tribunal: TJMT
Processo: 1033281-10.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033281-10.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ERIKA KAROLINE DA SILVA JONES - CPF: 041.496.041-69 (ADVOGADO), EUCLECIO GIRALDES DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 058.396.778-76 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DAS AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JAIME ULISSES PETERLINI - CPF: 988.697.791-49 (ADVOGADO), JAIME ULISSES PETERLINI - CPF: 988.697.791-49 (IMPETRANTE), ERIKA KAROLINE DA SILVA JONES - CPF: 041.496.041-69 (IMPETRANTE), DIEGO DOS SANTOS - CPF: 031.265.161-90 (VÍTIMA), MIGUEL ANTONIO DA SILVA JUNIOR - CPF: 407.361.928-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal. Habeas corpus.
Homicídio qualificado.
Prisão preventiva.
Fundamentação inidônea. Ausência de
periculum
libertatis
demonstrado
. Substituição por medidas cautelares alternativas. Ordem parcialmente concedida.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal), posteriormente convertido em prisão preventiva. A impetração sustenta a ausência de fundamentação concreta na decisão que decretou a segregação cautelar, requerendo a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares alternativas.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente atende aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; (
ii
) determinar se a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é suficiente para garantir a ordem pública e a instrução criminal.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva exige fundamentação concreta, baseada em fatos novos ou contemporâneos que demonstrem o
periculum
libertatis
, conforme os
arts
. 312 e 315 do Código de Processo Penal.

4. A decisão que manteve a prisão preventiva baseou-se essencialmente na gravidade abstrata do delito, sem apontar elementos concretos que demonstrem a periculosidade específica do paciente ou o risco efetivo à ordem pública.

5. O paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita, e não há nos autos elementos que indiquem conduta reiterada delitiva ou risco concreto de reiteração criminosa.

6. A gravidade do crime, por si só, não justifica a prisão preventiva quando ausentes elementos concretos que demonstrem a imprescindibilidade da medida, sendo possível a aplicação de medidas cautelares alternativas nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

7. Diante da ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão e considerando a possibilidade de acautelar a ordem pública por meios menos gravosos, impõe-se a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem parcialmente concedida para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas anteriormente arbitradas.

Tese de julgamento:
“
(i)
.
A prisão preventiva deve estar fundamentada em elementos concretos e individualizados que demonstrem a real necessidade da medida, não sendo suficiente a gravidade abstrata do delito para justificar sua decretação ou manutenção.
(
ii
)
.
Quando ausentes elementos que evidenciem risco efetivo à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal,
ou que essas podem ser preservadas de modo menos gravoso,
impõe-se a substituição da segregação cautelar por medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Penal,
arts
. 282, § 6º, 312, 313, § 2º, 315 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC n.
186.421, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 12.05.2020; STJ, HC n
.
598.051, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 16.02.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Jaime Ulisses
Peterlini
e Erika Karoline da Silva em favor de
Euclécio
Giraldes de Carvalho Junior
, apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista do Núcleo de Audiências de Custódia de Cuiabá/MT.

Depreende-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
18
de
novembr
o de 2024, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva no Auto de Prisão em Flagrante n. 1022242-84.2024.8.11.0042, em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal)
, atualmente apurado
nos autos da
Ação Penal
n. 1023202-40.2024.8.11.0042, em trâmite na 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Sustentam, os impetrantes, que a autoridade acoimada de coatora decretou a prisão preventiva do paciente em decisão desfundamentada, eis que não apontou elementos idôneos
à prolação do referido édito judicial para a
garantia da ordem pública, em virtude da gravidade do crime; acrescentando, ainda, que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal
, especialmente o
periculum
libertatis
.

Narram que o paciente e seu
genro
,
vítimas
de um
crime de furto,
ao avistarem a moto
subtraíd
a em posse da vítima, tentaram detê-l
o
, quando efetuou
um
disparo com arma de fogo tendo, após o disparo, abordad
o o ofendido
,
momento no qual seu genro
desferiu mur
r
os em Diogo dos Santos em razão de uma reação esboçada por
parte d
este.

Aduzem que o paciente colaborou com as investigações, não se furtou à justiça e acionou a
polícia no mesmo dia do furto.

Asseveram que o paciente preenche os requisitos pessoais para responder ao processo em liberdade, pois é primário, tem residência fixa e ocupação lícita, sendo suficiente, portanto, a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, postularam a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição do alvará de soltura em seu favor, ainda que condicionado ao cumprimento de medidas cautelares. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido
pelo
d
esembargador
p
lantonista
por intermédio das razões encontradiças no ID
253981163
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
260550717
.

Em 19 de dezembro de 2024, este relator, considerando a proximidade do início do recesso forense e a impossibilidade de julgamento colegiado, reanalisou o pedido de urgência e deferiu a liminar, para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas (
ID
260736673
).

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer anexado no ID 264121799, manifesta-se pela
denegação
da ordem
.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Não obstante o posicionamento adotado pela autoridade judiciária apontada como coatora
e da Procuradoria-Geral de Justiça
, a análise detida dos autos conduz à conclusão de que a
liminar anteriormente deferida deve ser confirmada
.

Como se sabe, a prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do agente desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual prati
cado (art. 313, § 2º, do CPP).

Além d
isso
, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou acusado representa para os meios ou os fins do processo penal (
arts
. 312 e 315 do Código de Processo Penal). É imperativo, ademais, ficar demonstrado, na forma do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal
,
que, presentes os motivos que autorizam a prisão preventiva, não é suficiente e adequada a sua substituição por outras medidas cautelares
menos invasivas à liberdade.

No caso dos autos, a autoridade judiciária da primeira instância converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva com basenas razões expostas nestes
trechos da respectiva decisão:

[...]
Muito embora a redação do artigo 316 do CPP, que preconiza que o Juiz poderá revogar a prisão, diante da inexistência de motivos para que subsista, vislumbra-se que no caso
in concreto
a prisão preventiva dos réus
Euclécio
Giraldes de Carvalho Júnior
e
Miguel
Antonio
da Silva Júnior
deve ser mantida, senão, vejamos.

Antes de realizar a análise dos requisitos e fundamentos do édito constritivo outrora decretado em face dos réus, impende analisar a preliminar aventada por eles, por meio de seu causídico, consistente em
excesso de prazo
para a conclusão do inquérito policial, ocasionando, com isso, constrangimento ilegal em face dos processados.

Ora, sem delongas, o pleito defensivo, nem de longe, merece prosperar. A respeito da matéria, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de que os prazos estabelecidos para a conclusão do inquérito policial são impróprios e devem ser analisados de acordo com a complexidade dos fatos e outras circunstâncias que justifiquem a extensão das investigações.

A propósito:

[...]

De acordo com o argumento da Defesa técnica, o prazo para conclusão do inquérito policial deveria se findar na data de 27/11/2024, contudo, o relatório final elaborado pela Autoridade Policial foi consignado no feito inquisitivo na data de 29/11/2024, ou seja, dois (02) dias após o prazo impróprio de conclusão do procedimento, sendo que, diante de tal contexto, constato que o referido “prazo excessivo” é extremamente razoável, até porque se imputa em face dos réus a prática de crime doloso contra a vida que, diante da gravidade, necessitava de diligencias investigativas, tais como, realização de perícias, oitiva de testemunhas.

Nesta senda, o prazo irrisório de dois (02) dias não pode servir como fundamentação para tornar a prisão preventiva anteriormente decretada ilegal, notadamente porque, além do prazo de conclusão do inquérito policial ser impróprio, entendo que é ínfimo a ponto de
tornar
a referida prisão ilegal, razão pela qual, em consonância com a manifestação do
Parquet
, RECHAÇO a referida preliminar, ainda mais diante do precedente supracitado emanado pelo Tribunal da Cidadania.

Superada a análise da referida preliminar, passo a sopesar os fundamentos e pressupostos da prisão preventiva anteriormente decretada em face dos réus
Euclécio
Giraldes de Carvalho Júnior
e
Miguel
Antonio
da Silva Júnior:

Pois bem.

Analisando com acuidade os autos, constato que os réus foram presos em flagrante delito na data de
18 de novembro de 2024
, em razão de terem cometido,
em tese
, o crime de
homicídio qualificado consumado
, sendo que, no dia seguinte (19 de novembro de 2024), o Magistrado plantonista, Dr.
João Francisco Campos de Almeida
, converteu a referida prisão em sequestro corporal preventivo, com o fito de garantir a ordem pública e a instrução processual.

O Ministério Público, na data de
05 de dezembro de 2024
, ofereceu denúncia em face dos réus, imputando-lhes a prática dos crimes consignados no
artigo 121, § 2º, incisos I e IV do Código Penal e artigo 14 da Lei nº 10.826/03.

A propósito, impende consignar trecho da exordial apresentada pelo
Parquet
que narra as condutas delitivas:

“(...) Segundo restou apurado, no dia dos fatos, o denunciando MIGUEL ANTÔNIO DA SILVA JUNIOR estava em casa quando sua convivente, Fernanda Bley de Carvalho, chegou e o questionou sobre o paradeiro de sua motocicleta Honda XR 250 Tornado, Placa NJA5F15. Tomando conhecimento de que sua motocicleta havia sido furtada da frente do imóvel, MIGUEL ANTÔNIO passou a diligenciar, por conta própria a busca de seu veículo pelas proximidades. Enquanto isso, Fernanda entrou em contato com o denunciando EUCLECIO GIRALDES DE CARVALHO, seu genitor, e o colocou a par do ocorrido, tendo este se prontificado a ir ao local para auxiliá-los. Já tendo o denunciando ECLECIO chegado à residência do casal e o denunciando MIGUEL retornado, ali permaneceram por cerca de 40 (quarenta) minutos sem procederem a qualquer registro oficial ou acionamento da polícia, quando decidiram sair em novas diligências de busca da motocicleta, utilizando o veículo VW Kombi,
Pick

up
, de cor branca, placa JYD8169/MT. A certa altura da busca, em uma rua lateral ao Supermercado Bom Jesus, localizado na Rodovia Palmiro Paes de Barros, os
denunciandos
cruzaram com a vítima DIEGO DOS SANTOS conduzindo a motocicleta e, sem que a vítima os tivesse percebido, foram no seu encalço. Em dado momento da caçada, já na Rodovia Palmiro Paes de Barros, os
denunciandos
lograram êxito em alcançar a vítima, momento em que EUCLECIO GIRALDES DE CARVALHO empunhou a espingarda e, ainda sem que a vítima tivesse notado a presença de ambos, efetuou disparo contra DIEGO DOS SANTOS, que veio a
colidir
a motocicleta no veículo dos
denunciandos
e, em seguida, cair ao solo. Ato contínuo, os
denunciandos
estacionaram o veículo VW Kombi próximo ao local onde a vítima havia caído e, ao ver que a vítima ainda mostrava sinais de vida, o denunciando MIGUEL ANTÔNIO DA SILVA JUNIOR se aproximou e desferiu golpes contra a cabeça da vítima, a fim de concluir o intento homicida. De imediato, os
denunciandos
, ainda em concurso de agentes, colocaram a motocicleta na carroceria da VW Kombi e deixaram o local em desabalada carreira. Ocorre que, em meio à fuga, com a queda da motocicleta da carroceria do veículo, os
denunciandos
foram abordados pelo policial militar Edinei de Oliveira Silva (ID 177330996) que, tendo presenciado toda a dinâmica dos fatos, acabou por proceder às detenções de EUCLECIO e MIGUEL e apreensão da arma de fogo ilegalmente portada. Nota-se que o homicídio foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, ao ser surpreendida com disparo pelas costas sem, ao menos, ter conhecimento de que estava sendo perseguida pelos seus algozes. De igual modo,
no momento em que
recebera os golpes na cabeça, DIEGO DOS SANTOS já se encontrava abatido e debilitado pelo disparo de arma de fogo, o que diminuiu sobremaneira suas chances de defesa. Além disso, percebe-se que o crime foi praticado por motivo torpe, posto que os
denunciandos
, imbuídos de um sentimento de “justiçamento”, decidiram perseguir e matar a vítima, motivo que se apresenta como desprezível e repudiado social e moralmente (...)”
ID. nº 177734700

Analisando com acuidade os elementos indiciários até então carreados nos autos, entendo que a custódia preventiva dos agentes deve ser mantida, notadamente diante da
gravidade concreta
da conduta por eles,
em tese
, praticada.

Evola-se dos autos que,
a priori
, após a vítima subtrair uma motocicleta do réu
Miguel
Antonio
da Silva Júnior
, este, na companhia de seu sogro
Euclecio
Giraldes de Carvalho Júnior
,

ora réu, teriam saído em diligencia com o intuito de recuperarem a
res furtiva
, instante em que, após visualizarem o ofendido na posse do veículo, teriam se aproximado deste e, após efetuar um disparo de arma de fogo que o alvejou, o processado
Miguel
teria desembarcado do automóvel e proferido uma pedrada no ofendido que, por sua vez, veio a óbito.

Quanto à referida pedrada ou golpe, que teria sido perpetrada pelo réu
Miguel
, constata-se que a testemunha
PM Edinei de Oliveira Silva
(que, por sua vez, flagrou a possível conduta dos processados), ao ser ouvido perante a Autoridade Policial, esclareceu:

“(...)QUE se encontrava em deslocamento no sentido da cidade de Santo Antônio a Cuiabá, na Rodovia MT Palmiro Paes de Barros, e avistou uma situação que aparentava ser um acidente de trânsito; QUE tinha uma motocicleta caída e toda danificada ao solo, e um veículo modelo Kombi, com carroceria, mal estacionada e com marcas de frenagem no solo;
QUE ao se aproximar verificou que havia um homem mais novo, careca, moreno, batendo uma pedra na cabeça do homem que estava no chão;
QUE o homem mais velho estava ao lado da Kombi; QUE verificou que não se tratava apenas de um acidente; QUE realizou um
cotono
na via, e ao aproximar do local verificou que dois homens colocaram uma motocicleta danificada no veículo supracitado; QUE saíram em alta velocidade do local, deixando o homem ferido ao solo (...)”

Ora, percebe-se, a princípio, que a conduta imputada aos réus, em conluio, diante do
modus operandi
, possui uma gravidade anormal, visto que o ofendido, após ser, a priori, alvejado por disparo de arma de fogo (supostamente disparado pelo réu
Elclecio
) e cair ao chão lesionado, ainda sofreu,
em tese
, um golpe perpetrado pelo réu
Miguel
(conduta esta flagrada pela testemunha
PM Edinei de Oliveira Silva
)
.

Nesta senda, diante da gravidade concreta perpetrada pelos réus, entendo que,
pelo menos por ora
, a prisão preventiva deve ser mantida, com o propósito de se tutelar a ordem pública, notadamente diante do
modus operandi
utilizado, em tese, pelos agentes, sendo que, eventuais condições pessoais favoráveis, por si só, não impedem a decretação da custódia preventiva.

A respeito da matéria, vale ressaltar que o Sodalício Mato-grossense, ao julgar o incidente de uniformização de jurisprudência nº 101532/2015, editou o Enunciado nº 43, no qual aduz que:

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Outrossim,no nosso modo de ver, a presença de circunstância delitiva relevante, tal como a
gravidadeconcretada conduta
justifica a excepcionalidade desta medida cautelar, tornando-se ineficaz qualquer outra medida cautelar alternativa à prisão, tampouco, a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão (conforme postulado pela Defesa), imperando a garantia da ordem pública e a verdade real dos fatos.

Nessa quadra, precedente do Supremo Tribunal Federal:

[...]

Dessa feita, pelos fundamentos acima expostos e muito embora a segregação provisória possua natureza de medida drástica e indesejada, as razões para a sua decretação, por ora, subsistem, motivo pelo qual a custódia não deve ser revogada, ainda mais diante da inalteração fática que deu ensejo a constrição da liberdade dos réus (vale ressaltar que os réus se encontram reclusos há menos de trinta dias, não tendo o que se falar em eventual excesso de prazo, tampouco, constrangimento ilegal).

Ex
positis,
diante dos apontamentos supracitados:

1)
INDEFIRO,
por ora
,

o pedido de revogação da prisão preventiva apresentado pelos réus
Euclécio
Giraldes de Carvalho Júnior
e
Miguel
Antonio
da Silva Júnior
,
notadamente diante da presença inequívoca dos requisitos e fundamentos da prisão preventiva (garantia da ordem pública diante da gravidade concreta do ilícito)
.

2)
CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.
[...]
.

Destaques no original

Tendo isso como norte, infere-se que, no caso destes autos, não obstante a decretação e a manutenção da prisão preventiva do paciente
se
encontrem fundamentadas em elementos concretos acerca da
existência de elementos que demonstrem a
materialidade e
os indícios de
autoria delitivas, não há como negar que a manutenção da prisão do paciente se mostra desproporcional neste m
omento da instrução processual.

Depreende-se, pois, do pronunciamento judicial acima transcrito, que o seu prolator justificou a necessidade de decretar a prisão preventiva do paciente para garantir a ordem pública em razão da sua periculosidade, no entanto não comprovou de forma concreta
o
risco existente com a soltura dele. Logo, embora a conduta imputada ao acusado seja, ao menos em tese, de alta gravidade, não foram indicadas, no decreto da custódia reprochada, quaisquer circunstâncias concretas e idôneas que a justificassem, o que, por certo
fragiliza
o aludido ato decisório.

Isso porque, o paciente é tecnicamente primário, tem residência fixa na comarca onde ocorreu o delito, tem ocupação lícita e
o crime supostamente praticado não desborda da gravidade inerente ao tipo penal,
na medida em que ele
, em tese, desferiu um único disparo de arma de fogo contra a vítima ao avistá-lo com a motocicleta furtada,
de modo que não
ficou
demonstrada sua periculosidade, por meio de elementos de convicção que indiquem, de forma plausível, o risco de que haja a prática de novos crimes, caso seja colocado em liberdade.

Ademais, em relação ao fato de o paciente responder a uma ação penal em trâmite na Comarca de Santo Antônio do Leverger (Ação Penal n. 1001526-08.2021.811.0053), é certo que essa circunstância também não tem o condão de subsidiar a necessidade da sua prisão para resguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Deveras, por mais que a situação retratada revele certa reprovabilidade, o crime supostamente cometido
seria o de
ameaça, em tese, praticado no ano de 2019, inexistindo
informações nestes autos de que recentemente ele tenha violado a ordem pública
e, por essa razão, a imposição de medidas cautelares alternativas,
in
casu
, são suficientes para evitar que o paciente atrapalhe a instrução processual.

Por conseguinte, apesar de ainda se fazerem presentes os riscos à ordem pública, não restam dúvidas que
esta pode ser acautelada
com a imposição de medidas cautelares menos gravosas que a medida extrema.

Logo, para conciliar a liberdade individual do paciente – cuja restrição se sujeita
a

ultima

ratio
– de um lado; e, de outro lado, a ordem pública, é impositiva a adoção das medidas cautelares abaixo relacionadas, mediante a aceitação do cumprimento de tais condições, por parte dele.

Posto isso, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, julgo
parcialmente
procedente o pedido aviado em favor de
Euclécio
Giraldes de Carvalho Junior
; por consequência,
confirmando a liminar deferida,

concedo
em parte
a ordem de habeas corpus,

para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal:

(i) -comparecimento obrigatório a todos os atos do processo;

(
ii
) -

proibição de se ausentar da comarca sem prévia comunicação ao juízo processante, uma vez que a permanência dele em local de conhecimento do juízo é conveniente para a instrução criminal;

(
iii
) - não manter contato, seja pessoal ou por qualquer meio de comunicação eletrônica, com qualquer testemunha que venha a ser arrolada no processo, caso haja;

(
iv
)
-
manter sempre atualizado seu endereço nos autos;

(v)
-
fazer uso de monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira.

Desde já fica o juízo de primeiro grau autorizado a revogar, a substituir ou a acrescentar outras medidas cautelares, desde que não prejudique a situação processual do paciente, salvo se surgirem elementos ou circunstâncias supervenientes hábeis a autorizar a imposição de medidas mais drásticas.
Ademais,
cumpre destacar que

o descumprimento de quaisquer das medidas impostas poderá ensejar a revogação do benefício e o restabelecimento da prisão preventiva, nos termos do art. 282, § 4º, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025